Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-35.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000665-35.2021.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE- 1001787-02.2021.8.11.0011)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTE: GELSO CASAS RAMOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR NEGADA
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por GELSO CASAS RAMOS contra a decisão proferida no feito de origem, com o intuito de fornecer os seguintes medicamentos: PAROXETINA 10 MG, DESVENLAFAXINA 50 MG, ICTUS 6,25, LIVALO, 2 MG, ECASIL 81 MG e VASTAREL 35, aduzindo que o mesmo tem transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade generalizada e pânico extremo, bem como, já sofreu infarto, usando os medicamentos para controle das dores causadas pela obstrução das artérias coronárias, bem como, com a finalidade de evitar novo infarto e reparação do seu quadro clínico. Em primeiro grau a liminar foi indeferida, de onde, avia o Agravo de Instrumento, com o objetivo de concessão da liminar e ao final a sua manutenção.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTOE DECIDO
Após a detida análise dos autos, entendo que a decisão de 1o grau não merece reparos, sendo que, o parecer do NAT é claro e, em mais de uma oportunidade não apontou urgência no procedimento, apontando que seria sem urgência, elemento necessário mínimo a possibilitar a concessão ou não de uma liminar.
Ademais, observa-se nos autos, que o feito na origem foi ao NAT por diversas vezes, sendo que, os pareceres do NAT se encontram nos Ids 61468246, 63015630, 64045356, de onde existe a explanação de todos os medicamentos e suas utilidades.
Posteriormente, pela parte Agravante no ID 63848898, observa-se que é aportado ao feito de origem, novo atestado médico particular, justificando a necessidade das medicações pelo fato de que não poderiam ser trocados por outros medicamentos e que não atenderiam a finalidade com o uso de medicamentos genéricos, aduzindo que, o mesmo teria risco de sofrer AVC, porém, nesse informe médico, observa-se que ali são listados os seguintes medicamentos: PONDERA, ANAFRIL, BROMAZEPAM, ZOLPIDEM, DESVE e OLOZAPINA, sendo que, em rápida verificação da petição inicial, esses medicamentos sequer fazem parte da listagem trazida com a mesma, sendo estes os indicados na peça inicial: PAROXETINA 10 MG, DESVENLAFAXINA 50 MG, ICTUS 6,25, LIVALO, 2 MG, ECASIL 81 MG e VASTAREL 35, inexistindo um contraponto real e desejável ao parecer do NAT, a autorizar a concessão liminar.
Não se demonstrou que, a ausência dos medicamentos indicados na exordial poderiam agravar o risco de vida, ou de AVC, em confronto com o próprio documento apresentado pela parte no ID 63848898, sendo diversos.
Em relação aos medicamentos apresentados com a exordial, observa-se a seguinte situação:
a)ICTUS (carvedilol), ECASIL (ácido acetilsalicílico) – o estudo do NAT demonstrou que a parte autora quer escolher marca de medicação, sem maiores elementos a autorizarem, visto que, estes dois medicamentos tem à disposição no SUS, pelo RENAME, nas versões denominados de princípio ativo, sendo que, tanto o ACETILSALICÍLICO, quanto o CARVEDIOL, ambos estão disponíveis no sistema de saúde SUS, inexistindo elementos a autorizarem a substituição destes dois medicamentos pelo uso de medicação que leva a alcunha de “medicação de grife”, portanto, os elementos a autorizarem esse fornecimento, ainda mais na esfera liminar;
b)DESVENLAFAXINA – observa-se que tal medicamento, segundo o NAT, não seria indicado ao tratamento do autor, bem como, em relação ao tratamento de ansiedade existem outros tantos medicamentos indicados e fornecidos pelo SUS, dentre eles: fluoxetina, amitriptilina e sertralina, que teriam os mesmos resultados, não sendo indicado de forma clara, a autorizar a medida liminar, de fornecimento do medicamento de marca, em detrimento das medicações fornecidas, pelo SUS, sem falar que o relatório do NAT, aponta que o CONITEC é desfavorável à utilização de tal medicamento à condição do autor, bem como, pela ausência de urgência;
c)PAROXETINA, LIVALO, VASTAREL – todos esses medicamentos são apontados pelo NAT que não fazem parte da lista do RENAME, e de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS, inexistindo elementos acerca da urgência, sendo que o ID de número 63848898, aponta a necessidade de outros medicamentos ali indicados, a não autorizar a urgência pretendida, na concessão da liminar vindicada, não se enquadrando dentro do previsto no TEMA 106 do STJ;
ISTO POSTO, ausentes os elementos autorizadores da liminar, nos moldes anteriormente explanados, indefiro a medida liminar vindicada.
Intimem-se os Agravados MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE e ESTADO DE MATO GROSSO, para que apresentem a peça de contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Ciência ao Magistrado de 1o grau acerca do teor da presente decisão, bem como, para que preste as informações acerca do feito, que julgar pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, e ainda, em caso de prolação de decisão posterior que venha a acarretar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, que também venha a comunicar.
Após, vistas ao Ministério Público para que emita seu parecer.
Após, voltem-me conclusos para agendamento da sessão de julgamento, em momento oportuno / breve.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator